Tribunal: TJDFT
Processo: 0000546-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM COMARCA DIVERSA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A redação do art. 66, inciso V, ‘g’, da Lei de Execução Penal, é clara no sentido de direcionar à competência do Juízo da Execução as decisões relativas ao cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca.

2. Nos termos do art. 65 da LEP, “a execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença.” Havendo, no Distrito Federal, Juízo especializado para execução de medidas alternativas, a ele compete, e não ao Juízo do conhecimento, analisar questões atinentes à execução da pena privativa de liberdade, substituída por restritivas de direitos, imposta, inclusive a possibilidade de cumprimento da pena em outra comarca da Federação.

3. Recurso conhecido e não provido.